Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-19.2022.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ALVES DA SILVA - CPF: 468.316.731-04 (RECORRENTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FERREIRA MATOS - CPF: 383.932.205-72 (RECORRIDO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000154-19.2022.8.11.0011 - PJE

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s):

FRANCISCO ALVES DA SILVA

Recorrido(s):

PAULO ROBERTO FERREIRA MATOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO IRREGULAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE QUE O AR DE CITAÇÃO NÃO FOI ENTREGUE AO RECORRENTE. NECESSIDADE DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido PAULO ROBERTO FERREIRA MATOS postula a cobrança do valor de R$ 20.545,89 (vinte mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), em que busca a condenação do Recorrente de supostos alugueis não adimplidos.

2. Verifico que a carta de citação do Recorrente não foi recebida, conforme consta do AR anexado ao ID n. 145190752 e 145190751, já o AR de ID n. 145191699 foi recebido por terceira pessoa alheia aos autos.

3. Com efeito, a decretação da revelia do Recorrente deve ser afastada, tendo em vista a ausência de comprovação da citação válida em data pretérita a audiência de conciliação designada.

4. Nesse sentido, torna-se necessária a decretação da nulidade da sentença e demais atos, em razão da ausência de citação valida do Recorrente, sendo necessário o retorno a origem para a realização de nova audiência de conciliação, tendo em vista que a parte já compareceu espontaneamente ao processo.

5. Sentença anulada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido PAULO ROBERTO FERREIRA MATOS postula a cobrança do valor de R$ 20.545,89 (vinte mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), em que busca a condenação do Recorrente de supostos alugueis não adimplidos.

Contestado o feito, foi proferida sentença condenando o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 20.545,89 (vinte mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) em favor do Recorrido.

O Recorrente FRANCISCO ALVES DA SILVA, postula pela nulidade da citação, em razão do recebimento da carta em data posterior a realização da audiência de conciliação.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece ser anulada.

O Recorrente comprova nos autos que a citação foi realizada em nome de terceira pessoa alheia ao presente litígio.

Ao analisar os documentos dos autos, verifico que a carta de citação do Recorrente não foi recebida, conforme consta do AR anexado ao ID n. 145190752 e 145190751, já o AR de ID n. 145191699 foi recebido por terceira pessoa alheia aos autos.

Consequentemente, o Recorrente não foi citada em tempo hábil ao comparecimento do ato.

Nesse sentido, o fato de o Recorrente não ter comparecido a audiência de conciliação não comporta ao decreto da revelia, ante a irregularidade do ato de citação.

Registre-se que, a citação valida é matéria de ordem pública, eis que forma a correta triangulação processual, o que não pode ser visto no caso, ante a ausência de citação regular.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso para DECRETAR a nulidade da sentença, devendo os autos retornar a origem para que seja designada uma nova data para audiência de conciliação e regular prosseguimento do feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022